Tribunal: TJES
Processo: 5000804-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público - Nomeação/Posse Tardia
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NANARI DE ANDRADE LIMA PITTA MARINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DA SERRA. LIMITE ETÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Nanari de Andrade Lima Pitta Marinho contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência visando a permanência em concurso público para Guarda Municipal da Serra, após eliminação por exceder o limite etário previsto no edital e na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da fixação de idade máxima de 35 anos para o ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal do Município de Serra, à luz do ordenamento constitucional e da jurisprudência pátria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O limite de idade para inscrição em concurso público legitima-se quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme o inciso XXX do art. 7º da Constituição Federal de 1988 e a Súmula n.º 683 do STF.

A restrição de 35 anos para o cargo de Guarda Municipal encontra amparo na Lei Municipal n.º 5.575/2022 do Município de Serra.

O Tribunal Pleno do TJES assentou a constitucionalidade do requisito etário para o cargo de Guarda Municipal na Serra no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 048160152483, sob o fundamento de que as funções exigem maior aptidão física.

A natureza das funções do cargo, que envolvem patrulhamento ostensivo e uso de força, justifica o critério etário para garantir o vigor físico e a eficiência do serviço público a longo prazo.

O ato administrativo de exclusão deu fiel cumprimento à lei e ao edital, estando sua validade chancelada pela jurisprudência das Cortes Superiores (Tema 646/STF).

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O limite de idade para o ingresso em cargo público é legítimo quando previsto em lei e justificado pela natureza das atribuições.

É constitucional a fixação de limite etário para o cargo de Guarda Municipal em razão da exigência de vigor físico para o desempenho das atividades de segurança pública.

A observância de requisito legal e editalício de idade máxima não configura ato ilegal ou abusivo pela Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, inciso XXX, e art. 39, § 3º; CPC, art. 300; Lei Federal n.º 13.022/2014, art. 3º, incisos III e V, e art. 10, parágrafo único; Lei Municipal de Serra n.º 5.575/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula n.º 683; STF, Tema 646; TJES, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 048160152483, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000804-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
NANARI DE ANDRADE LIMA PITTA MARINHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTÊNCIA NACIONAL e MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZA DE DIREITO: DR. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
NANARI DE ANDRADE LIMA PITTA MARINHO
contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando sua permanência em concurso público para Guarda Municipal da Serra, após ser eliminada por exceder o limite etário.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da fixação de idade máxima de 35 (vinte e nove) anos para o ingresso na carreira de Guarda Civil Municipal do Município de Serra, à luz do ordenamento constitucional e da jurisprudência pátria.

A questão do limite etário em concursos públicos encontra balizamento constitucional no art. 7º, inciso XXX, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988. Tais dispositivos vedam a adoção de critérios discriminatórios por motivo de idade, ressalvando, contudo, os casos em que a natureza do cargo o exigir.

Neste cenário, o Supremo Tribunal Federal editou a
Súmula n.º 683
, com o seguinte teor:

"O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido."

No caso sub examine, a restrição de 35 anos está expressamente prevista na
Lei Municipal n.º
5.575/2022
do Município de Serra. A tese da Agravante de que a limitação seria desprovida de razoabilidade ou base legal não prospera perante a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Com efeito, o Tribunal Pleno deste TJES, ao julgar o
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade na Apelação Cível e Remessa Necessária n.º 048160152483
, enfrentou especificamente a norma ora vergastada, assentando a constitucionalidade do requisito etário para o cargo de Guarda Municipal na Serra. Transcrevo a ementa do referido precedente:

"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITO ETÁRIO CONTIDO NO ITEM 3 DO ANEXO III DA LEI Nº 4.390/2015 DO MUNICÍPIO DE SERRA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DE IDADE MÁXIMA DE 29 ANOS. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. REJEITADA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. [...] 5. O limite de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no cargo de guarda municipal, cuja atuação está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, não fere a razoabilidade. 6. A exigência legal busca prover o cargo com candidatos mais aptos fisicamente, por estarem no auge do vigor físico, e aproveitar por mais tempo a sua capacidade física, o que é razoável considerando a natureza das atribuições do cargo almejado. [...]" (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap - Reex, 048160152483, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgamento: 25/11/2021).

Ao aplicar o método interpretativo-dedutivo, verifico que a situação fática da Agravante — que possuía 42 anos na data de lançamento do edital — subsume-se perfeitamente à
ratio decidendi
do precedente supracitado, que inclusive, possui sob exame norma mais restrita.

A natureza das funções do Guarda Municipal, que envolvem patrulhamento ostensivo, uso de força e atividades de segurança pública, justifica o critério etário para garantir o vigor físico e a eficiência do serviço público a longo prazo. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se na discricionariedade do legislador municipal que, amparado pelo art. 10, parágrafo único da Lei Federal n.º 13.022/2014, estabeleceu requisitos adicionais para o ingresso na carreira.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, uma vez que o ato administrativo de exclusão da candidata apenas deu fiel cumprimento à lei e ao edital, cuja validade está chancelada pela jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores (Tema 646/STF).

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.